Tribunal: TJPA
Processo: 0802579-04.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802579-04.2023.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

APELADO: IRIA MARIA DE SEIXAS GEMAQUE MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INOPONÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condená-lo ao pagamento de R$ 211.320,80, a título de conversão em pecúnia de 15 meses de licença-prêmio não usufruída, com correção pelo IPCA-E, juros nos índices da caderneta de poupança e honorários de 10%, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

2.

O ente municipal suscita nulidade por ausência de fundamentação, prescrição parcial quinquenal, ilegitimidade sob argumento de que a servidora estaria vinculada à Câmara Municipal, além de invocar limitações orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se há prescrição parcial das parcelas; (iii) se o Município é parte legítima para responder pela condenação; e (iv) se limitações orçamentárias afastam o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste nulidade, pois a sentença indicou fundamentos jurídicos suficientes, com referência ao ARE 721.001/RJ (Tema 635/STF) e ao RE 870.947/SE (Tema 810/STF), atendendo ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC.

5. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

6. A pretensão indenizatória torna-se exigível com a inativação do servidor, momento em que se consolida a impossibilidade de fruição do direito, não havendo demonstração concreta de parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

7. A Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária para defesa de suas prerrogativas institucionais, não detendo personalidade jurídica própria, razão pela qual o Município responde pelas obrigações patrimoniais reconhecidas judicialmente.
8. A invocação genérica de limitações orçamentárias ou da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o dever de cumprir condenação judicial, a qual se submete ao regime constitucional de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem utilizada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 2. A pretensão indenizatória nasce com a inativação do servidor, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional quinquenal. 3. A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica própria, respondendo o Município pelas obrigações patrimoniais reconhecidas judicialmente. 4. Limitações orçamentárias não afastam o dever de cumprimento de condenação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; art. 37, caput; CPC, arts. 487, I, e 489; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 721.001/RJ, Tema 635; STF, RE 870.947/SE, Tema 810; STJ, REsp 1.682.739/PE; Súmula 525/STJ.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Oriximiná
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Íria Maria de Seixas Gemaque Marinho
, que objetiva a conversão de licença-prêmio em pecúnia.

Conforme consta na inicial, a parte autora alegou que fazia jus ao recebimento da conversão de licença-prêmio em pecúnia, referente a 15 (quinze) meses, no montante de R$ 211.320,80, sob o fundamento de que tais períodos não teriam sido gozados nem pagos no curso do vínculo.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido para condenar o Município de Oriximiná ao pagamento de R$ 211.320,80, com correção pelo IPCA-E e juros nos índices aplicáveis à caderneta de poupança (indicados no decisum como 0,5% a.m.), além de honorários de 10% sobre o valor da condenação; extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I). Fundamentou, especialmente, na comprovação do vínculo estatutário e das concessões por portarias, bem como na tese do STF de conversão indenizatória para evitar enriquecimento sem causa (ARE 721.001/RJ – Tema 635) e nos critérios de atualização do RE 870.947/SE (Tema 810).

Irresignado, o Município sustenta, a prescrição parcial quinquenal, invocando o Tema 635, para afastar parcelas anteriores ao quinquênio, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489), afirmando que o decisum não teria examinado adequadamente argumentos e normas municipais. Alega ainda a tese de que a autora seria vinculada à Câmara Municipal, a qual possuiria “personalidade judiciária” (Súmula 525/STJ), defendendo que o Município não teria ingerência/gestão de pessoal da Câmara e, por isso, não deveria responder. Aduz a necessidade de planejamento orçamentário, inclusive com pedido de condicionamento/abatimento em dotação da Câmara prevista na LOA municipal mencionada no recurso. Ao final, requer a reforma do julgado, inclusive com alegação de isenção de custas.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de intempestividade e, no mérito, defendendo a manutenção integral da sentença, destacando a revelia, a ausência de prova de pagamento e a jurisprudência do STF/STJ que assegura a conversão em pecúnia na inatividade, sob pena de enriquecimento sem causa, além de impugnar a tese de prescrição e a alegação de ausência de previsão orçamentária (Id n°

29441974)
.

O Ministério Público de 2º Grau, ao analisar a competência do órgão julgador, a regularidade formal do feito, a adequada instrução processual, os pressupostos de admissibilidade, prejudicialidades e eventuais nulidades processuais, não encontrou necessidade de diligência complementar, e em obediência ao disposto no art. 178 do CPC, manifestou-se pelo prosseguimento do feito (Id n°
31633185
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste em aferir se a sentença deve ser reformada para reconhecer prescrição parcial quinquenal das verbas, declarar a nulidade por ausência de fundamentação, reconhecer a ilegitimidade de responsabilidade do Município e condicionar o pagamento por limitações orçamentárias/LRF.

Inicialmente, não procede a tese de nulidade
por ausência de fundamentação
.

A sentença indicou expressamente a base jurídica para a conversão indenizatória (vedação ao enriquecimento sem causa e entendimento do STF no ARE 721.001/RJ – Tema 635), e fixou critérios de correção/juros com referência ao RE 870.947/SE – Tema 810. A irresignação recursal, nesse ponto, traduz inconformismo com o resultado, mas não evidencia ausência de motivação apta a atrair a nulidade do art. 93, IX, da CF e do art. 489 do CPC.

A sentença aplicou corretamente a orientação consolidada no STF e no STJ acerca da indenizabilidade de direitos de natureza remuneratória não fruídos quando o servidor não mais pode usufruí-los.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 721.001/RJ (Tema 635), assentou a possibilidade de conversão indenizatória de “outros direitos de natureza remuneratória” não fruídos, justamente para evitar enriquecimento sem causa estatal, fundamento expressamente adotado na sentença.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em orientação igualmente consolidada, reconhece ser devida a conversão quando não usufruída e não utilizada para contagem em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SERVIDOR

PÚBLICO
.
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM
PECÚNIA
. POSSIBILIDADE.

1. (...)

2. O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao
servidor

público

aposentado
a conversão em
pecúnia
da
licença
-
prêmio
não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso especial de que se conhece em parte e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento. (REsp 1682739/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR

PÚBLICO
.
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM
PECÚNIA
. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em
pecúnia
da
licença
-
prêmio
não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração (REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016).

2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido. (AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MILITAR.
LICENÇA
ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM
PECÚNIA
. POSSBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é devida ao
servidor

público

aposentado
a conversão em
pecúnia
da
licença
-
prêmio
não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1651790/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017)

Com a mesma linha de raciocínio, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL –SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível movido pelo Estado do Pará em face do autor que requereu a conversão de licença prêmio em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos do autor.

III. E A RAZÃO DE DECIDIR.

3. É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa. Precedentes do STJ. Precedentes desta Corte de Justiça.

3.1-Servidor se aposentou sem usufruir do direito a licença prêmio. Considerando a impossibilidade de conversão em dobro para aposentadoria, deve-se converter em pecúnia os direitos adquiridos.

IV. Dispositivo

4.1. Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853472-17.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

O Município sustenta ainda a prescrição parcial, invocando o Tema 635 para afirmar que eventuais períodos “encerrados” antes do quinquênio do ajuizamento estariam prescritos.

Ocorre que, a pretensão indenizatória se torna exigível, em regra, com a o rompimento do vínculo, pois é nesse momento que se consolida a impossibilidade de fruição, conforme a própria lógica do Tema 635 e a jurisprudência do STJ em precedentes repetitivos acerca do termo inicial da prescrição para conversão de licença-prêmio não gozada.

No plano concreto, a apelação não apresenta demonstração objetiva de quais períodos estariam abrangidos pela prescrição, tampouco traz memória de cálculo para eventual “redução proporcional” do valor de R$ 211.320,80 fixado na sentença, limitando-se à alegação genérica de que períodos anteriores ao quinquênio estariam prescritos.

Ademais, o Município invoca a Súmula 525 do STJ para afirmar que a Câmara Municipal possui personalidade judiciária e, por isso, o Município não teria ingerência sobre servidores da Câmara, defendendo ilegitimidade/ausência de responsabilidade.

A argumentação não procede. A Súmula 525/STJ reconhece que a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária para defender suas prerrogativas institucionais. Isso não transforma a Câmara em sujeito de direito autônomo responsável por obrigações patrimoniais como se pessoa jurídica fosse, ao contrário, reforça que se trata de órgão do ente político (Município), cuja personalidade jurídica é única e que responde, em regra, por obrigações reconhecidas judicialmente em demandas dessa natureza.

Além disso, a sentença assentou que o vínculo estatutário foi comprovado e que as concessões foram publicadas oficialmente, tornando incontroverso o direito reconhecido no decisum, bem como consignou que o Município não provou fato impeditivo/modificativo/extintivo, especialmente quanto ao pagamento.

Quanto a invocação genérica de limitações orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui causa de improcedência do pedido nem fator de inexigibilidade do direito reconhecido.

A condenação judicial, uma vez estabelecida, submete-se ao regime constitucional de pagamento aplicável (RPV/precatório, quando for o caso), mas não pode ser neutralizada por alegação abstrata de ausência de “planejamento” ou de “dotação”, sob pena de subversão do dever de cumprimento das decisões judiciais e de violação à própria legalidade administrativa.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença que justificasse sua reforma. Ao contrário, a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026